Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729176-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FADI FAYEZ FARAJ AGRAVADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FADI FAYEZ FARAJ contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo ora agravante em face do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de se determinar a suspensão do ato que destituiu a Comissão Provisória do PTB, cuja presidência era exercida pelo ora agravante. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 28938808), sobreveio sentença extintiva por pedido de desistência formulado pelo autor e aceito pelo requerido, prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo originário no 0730759-96.2021.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 11/11/2021, em que se extinguiu o processo, sem apreciação do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator